Tribunal: TJMT
Processo: 1002151-19.2019.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002151-19.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 087.389.283-61 (APELADO), TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD - CPF: 044.229.241-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/4959-28 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E
DE
INÉPCIA
DA INICIAL REJEITADAS
–
MÉRITO
– INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO E DA INSCRIÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O
interesse
processual de
agir
em juízo reside na utilidade da ação, mormente quando há uma
pretensão

resistida
e o
interesse
de se obter o pronunciamento final sobre o direito invocado
.

Se a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos
319
e
320
do
CPC
, bem como se dos fatos decorre logicamente o pedido, não há que falar em indeferimento da petição inicial por
inépcia
.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe ao banco demandado comprovar a legitimidade do débito cobrado,

nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão grande que se converta em fonte de enriquecimento

indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1002151-19.2019.8.11.0051

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A
APELADO:

SEBASTIAO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Campo Verde
-MT,
Dr.

André Barbosa Guanaes Simões
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
SEBASTIAO DA SILVA
, que julgou procedente a pretensão autoral para declarar
a inexistência da dívida denunciada ao cadastro de maus pagadores e condenar o banco requerido ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de compensação pelos danos morais, corrigidos pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros moratórios a partir da data da anotação
.

Condenou, ainda, a parte ré
ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais.

Irresignado, o apelante defende: a) a falta de ibteresse de agir diante da ausência de pretensão resistida; b)
a inépcia da inicial
em face da ausência de documento indispensável a propositura da ação
;

c
)
a ausência de ato ilícito praticado e o regular exercício do direito
; d) a ausência de nexo de causalidade e ausência de dano moral a ser indenizado; e e) excessividade do valor dos danos morais
.

Com essas considerações, pugna pelo provimento

do recurso, a fim de acolher as preliminares suscitadas, e no mérito, julgar improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a minoração da indenização fixada
(Id.129615865).

Contrarrazões

ofertadas

no

Id.

129615868,

postulando

pelo

desprovimento

do

recurso

manejado.

É

o

relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Ressai dos autos que
SEBASTIAO DA SILVA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização

por

danos

morais

em face do
BANCO BRADESCO S/A
, sob a alegação de que seu nome estaria incluído indevidamente no cadastro de proteção ao crédito, por uma dívida inexistente.

Consta na inicial que o requerente foi

surpreendido com dois apontamentos negativos junto aos cadastros dos órgãos de proteçao ao crédito (SPC e SCPC).

Sustenta que jamais contratou qualquer serviço junto

ao

banco

demandado relativo aos débitos questionados,

motivo

pelo

qual

a

negativação,

bem como a cobrança, são indevidas.

Ao proferir sentença, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para declarar
a inexistência da dívida denunciada ao cadastro de maus pagadores e condenar o requerido ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais), com os acréscimos legais, bem como no ônus da sucumbência
.

Irresignado, o banco apelante defende que seu procedimento se deu no exercício regular de direito, de modo que correta a inscrição do nome da devedora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Aduz, ainda, que não houve ato ilícito ou vício na prestação do serviço, portanto, não havendo o que falar em

condenação no pagamento da indenização dos danos alegados pela recorrida, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a minoração da indenização fixada.

Pois bem.
Analiso inicialmente a preliminar suscitada pelo recorrente de falta de
interesse
de
agir
, afirmando que não houve pretensão resistida no caso.

Não há razão para amparar a argumentação do recorrente, porque o
interesse
de
agir
, segundo a teoria da asserção abraçada pelo direito pátrio, é mensurado
in abstrato
, isto é, basta que se mostre cabível e útil juridicamente a
pretensão
verbalizada para que se reconheça a existência do direito da parte à prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

“DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA – REVELIA –– FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE DO BANCO - MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

O interesse processual de agir em juízo reside na utilidade da ação, mormente quando há uma pretensão resistida e o interesse de se obter o pronunciamento final sobre o direito invocado
. Na forma do art. 333, incisos I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu o réu. A publicidade negativa advinda da indevida inclusão do nome nos órgãos restritivos, por si só, já configura injusta agressão à honra e à imagem do apelado, ocasionando-lhe dano extrapatrimonial passível de indenização. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Estando os honorários advocatícios em consonância com o art. 20, do CPC, não merece reforma.”
(TJ-MT - APL: 00017587020158110013 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/06/2016)

Evidente, portanto, o
interesse
processual do consumidor que reside na necessidade de vir a juízo buscar a tutela para a sua
pretensão
, resultante da violação do seu direito, consistente na alegação de não ter qualquer dívida com a instituição financeira, que deu azo à
inscrição
indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Desta forma,
rejeito
a preliminar.

Além disso, alega o recorrente que a petição inicial é inepta, ante a inexistência de juntada de documento indispensável, sem mencionar qual seria esse documento.

Sem qualquer razão o apelante, porquanto a peça inicial descreve os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos de forma clara e objetiva e, estando instruída com a documentação pertinente, possibilitando o pleno exercício da defesa e satisfazendo as exigências dos artigos 319 e 320 do CPC
, razão pela qual
rejeito
a
preliminar aviada
.

Ultrapassadas as questoes prejudiciais, no mérito é de ser mantida a sentença hostilizada. Explico:

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que

são

aplicáveis

à relação

jurídica em

questão

as

regras

do

Código de

Defesa do Consumidor, tendo em

vista que

as partes enquadram-se

nos

conceitos

de

consumidor

e

fornecedor

descritos

nos

artigos

2º e 3º da referida lei.

No

caso

em

análise,

o

ônus

da

prova

recai

em favor do banco/apelante, por ser o responsável em inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os

elementos para a elucidação da lide.

Desse

modo,

cabe

ao

recorrente

comprovar

os fatos

modificativos

e

extintivos

do

direito

do

requerente,

nos

moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, caberia ao banco trazer aos autos documentos

comprobatórios

de

que

a

inscrição

nos

órgãos

de restrição

ao

crédito

é

devida,

bem

como

a

existência

da

relação jurídica e

das

dívidas,

o

que,

de fato não ocorreu.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Aliás, assim tem entendido esta C. Câmara Julgadora, vejamos:

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

– ORIGEM

DO

DÉBITO

DESCONHECIDA

PELA

AUTORA

– ÔNUS

DA

PROVA

DO

RÉU

– ARTIGO

373,

II

DO

CPC

–
AUSÊNCIA

DE

DEMONSTRAÇÃO

DA

RELAÇÃO

JURÍDICA

– ATO

ILÍCITO

CONFIGURADO

-

INSCRIÇÃO

DO

NOME

DA

CONSUMIDORA

NOS

CADASTROS

RESTRITIVOS

DE

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

– DEVER

DE

INDENIZAR

– QUANTUM

INDENIZATÓRIO

–

RAZOÁVEL

E

PROPORCIONAL

–

SENTENÇA

MANTIDA

–

RECURSO

DESPROVIDO.

Nas

ações

declaratórias

de

inexistência

de

débito,

cabe

à

empresa

demandada

comprovar

a

legitimidade

da

cobrança,

nos

termos

do

artigo

373,

inciso

II,

do

CPC.

A

inscrição

do

nome

da

consumidora

nos

cadastros

restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura-se

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-se,

dispensando

a

produção

de

prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser

pautada

nos
princípios

da

razoabilidade

e

da

proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão

grande

que

se

converta

em

fonte

de

enriquecimento

indevido,

nem

tão

pequena

que

se

torne

inexpressiva,

situações

observadas

no

caso

dos

autos.”
(N.U 1019709-17.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS

DE

DIREITO

PRIVADO,

ANTONIA

SIQUEIRA
GONCALVES,

Terceira

Câmara

de

Direito

Privado,

Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

–

ORIGEM

DA

DÍVIDA

NÃO

DEMONSTRADA

– ÔNUS

QUE

INCUMBE

À

PARTE

RÉ

(ART.

373,

II,

DO

CPC)

–
INSCRIÇÃO

INDEVIDA

DE

NOME

NOS

CADASTROS

DE

PROTEÇÃO

AO

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

–
QUANTUM

INDENIZATÓRIO

– VALOR

QUE

ATENDE

AOS

CRITÉRIOS

DA

RAZOABILIDADE

E

DA PROPORCIONALIDADE - VERBA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo

discussão

a

respeito

da

origem

da

dívida,

compete

à

empresa

demandada

comprová-la,

considerando

a

natureza

consumerista

da

relação,

bem

como

a

distribuição

da

carga

probatória

do

art.

333,

II,

do

CPC/73.

A

inscrição

de

nome

em

órgão

de

proteção

ao

crédito,

por

débito

inexistente,

configura

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-

se,

dispensando

a

produção

de

prova.

Deve

ser

mantido

o

valor

da

indenização

fixado

dentro

dos

padrões

de

razoabilidade

e

de

proporcionalidade,

bem

como

por

estar

de

acordo

com

os

precedentes

desta

Câmara.”
(N.U

1014799-27.2020.8.11.0041,

CÂMARAS

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO , DIRCEU DOS SANTOS,Terceira Câmara de Direito Privado julgado
em
13/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem

o

objetivo

de

reparar

a

dor,

mas

de

compensá-la

de

alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se

afastando, contudo, do

caráter repressivo e

pedagógico

a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito

educativo

da

pena,

inibi-lo

de

novos

atos

lesivos,

por

sentir a

gravidade

e

o

peso

da

condenação;

de

outro

lado

a

vítima,

pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor arbitrado em

R$7.000,00 (sete mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste

norte

é

o

posicionamento

deste

Sodalício:

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

– ORIGEM

DA

DÍVIDA

NÃO

DEMONSTRADA

– ÔNUS

QUE

INCUMBE

À

PARTE

RÉ

(ART.

373,

II,

DO

CPC)

– INSCRIÇÃO

DE

NOME

INDEVIDA

NOS

CADASTROS

DE

PROTEÇÃO

AO

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

–
QUANTUM

INDENIZATÓRIO

FIXADO

DENTRO

DOS

CRITÉRIOS

DA

RAZOABILIDADE

E

DA

PROPORCIONALIDADE

–

CONCORDÂNCIA

COM
PRECEDENTES

DESTA

CÂMARA

–

SENTENÇA

MANTIDA

–
RECURSO

CONHECIDO

E

DESPROVIDO.

A

inscrição

de

nome

em

órgão

de

proteção

ao

crédito,

por

débito

inexistente,

configura

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-se,

dispensando

a

produção

de

prova.

Deve

ser

mantido

o

valor

da

indenização

fixado

dentro

dos

padrões

de

razoabilidade

e

proporcionalidade,

bem

como

por

estar

de

acordo

com

os

precedentes

desta

c.

Câmara
.”
(N.U 1019558- 51.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE

DIREITO

PRIVADO,

DIRCEU

DOS

SANTOS,

Terceira

Câmara
de

Direito

Privado,

Julgado

em

28/07/2021,

Publicado

no DJE 03/08/2021)

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários
advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022